Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO VERSUS ESTABELECIMENTO COMERCIAL. EXPLORAÇÃO DE BAR. COLOCAÇÃO DE MESAS E OBJETOS. CALÇADA. ÁREA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Condomínio, representado pelo síndico, pode demandar o “condômino nocivo”, a fim de fazer cessar o mau uso da propriedade, que afeta os condôminos.
2. Contudo, sendo a calçada área pública, não pode o Condomínio proibir e fiscalizar a colocação de mesas pela loja comercial que explora atividade econômica de bar, o que compete à Administração Distrital.
3. Negou-se provimento ao recurso.